Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711382-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIEGO FELIPE CARDOSO CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Despacho 1. Agravo interno interposto por Diego Felipe Cardoso Carvalho (ID no 48808670) contra a decisão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 47830399). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO